Tribunal: TJBA
Processo: 8044684-53.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8044684-53.2023.8.05.0000, da Comarca de Alagoinhas Impetrante: Dr. Leonardo Oliveira da Rocha (OAB/BA 33.811) Paciente: Osvaldo Gomes de Carvalho Silva Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Crime Processo de origem: Pedido de prisão temporária nº 8007509-13.2023.8.05.0004 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Kraychete Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM 27.07.2023. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE E DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. DESCISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA E QUE SE JUSTIFICA DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA NA PESSOA DO PACIENTE E IMPRESCINDIBILIDADE PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 1º INCISOS I E III ALÍNEA A DA LEI Nº 7.960/89. COMPROVADA A NECESSIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PACIENTE QUE PERAMANECE FORAGIDO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Impetração em que se alega desfundamentação do decreto de prisão temporária e sua desnecessidade. 2. Descreve a Representação para Decretação da Prisão Temporária, formulada pela Autoridade Policial, que no dia 26.07.2023, por volta das 14h30min, por volta das 14:30h, a vítima Ribamar Almeida de Carvalho, foi executada a tiros em um Bar localizado na Fazenda Portões, distrito de Buracica, Zona Rural de Alagoinhas. Testemunhas relataram que a Ribarmar estava no local bebendo, quando o paciente teria chegado, no referido bar, a bordo de um veículo vermelho e iniciado uma discussão a respeito de um veículo que a vítima teria lhe vendido e que precisava de conserto. Após o desentendimento o paciente teria saído do local e retornado cerca de 20 minutos depois, oportunidade em que teria colocado um maço de notas de R$ 100,00 e perguntado se a vítima queria o dinheiro, quando Ribamar pegou o maço de dinheiro, o paciente teria efetuado seis disparos de arma de fogo que atingiram a região da cabeça, pescoço, ombro direito e coxa esquerda da vítima, e, empreendido fuga, logo após o ocorrido. 3. Prisão preventiva temporária, após requerimento da Autoridade Policial, com manifestação favorável do Ministério Público, mediante decisão satisfatoriamente fundamentada, haja vista que os elementos informativos colhidos até o momento indicam a suposta prática de homicídio doloso pelo paciente. Testemunhas oculares que o reconheceram com autor dos disparos. Paciente que empreendeu fuga após os fatos em apuração, ausência de noticia do cumprimento do mandado de prisão. Ausência de alteração fática apta a desconstituir o decreto combatido. 4. Condições subjetivas favoráveis. Irrelevância. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044684-53.2023.8.05.0000, em que figura como paciente OSVALDO GOMES DE CARVALHO SILVA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)